Tribunal: CARF
Processo: 11065.723137/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Supervisor da Equipe do Contencioso Administrativo/ECOA/10aRF/VR contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
O embargante alega erro material na decisão, sustentando que o provimento do recurso deveria ter sido classificado como integral, uma vez que todas as questões efetivamente suscitadas foram examinadas e acolhidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na classificação do provimento do recurso voluntário como parcial, quando, na realidade, a única matéria efetivamente suscitada pelo recorrente – a legalidade do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) – foi analisada e deferida integralmente.
III. Razões de decidir
4. Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
5. A decisão embargada, ao classificar o provimento do recurso como parcial, gerou imprecisão, pois a única matéria debatida foi acolhida integralmente.
6. O erro material identificado justifica o acolhimento dos embargos de declaração, para esclarecer que o provimento do recurso voluntário foi integral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723137/2014-10
ACÓRDÃO
2202-011.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Supervisor da Equipe do Contencioso
Administrativo/ECOA/10aRF/VR contra acórdão da 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte.
O embargante alega erro material na decisão, sustentando que o
provimento do recurso deveria ter sido classificado como integral, uma vez
que todas as questões efetivamente suscitadas foram examinadas e
acolhidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro
material na classificação do provimento do recurso voluntário como
parcial, quando, na realidade, a única matéria efetivamente suscitada pelo
recorrente – a legalidade do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) –
foi analisada e deferida integralmente.
III. Razões de decidir
4. Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração,
conforme previsto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723137/2014-10
2
5. A decisão embargada, ao classificar o provimento do recurso como
parcial, gerou imprecisão, pois a única matéria debatida foi acolhida
integralmente.
6. O erro material identificado justifica o acolhimento dos embargos de
declaração, para esclarecer que o provimento do recurso voluntário foi
integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material
apontando e alterar o dispositivo para dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Conselheira Sônia de
Queiroz Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Despacho apresentado pelo Supervisor da Equipe do Contencioso
Administrativo/ECOA/10aRF/VR contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723137/2014-10
3
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
009.682, em 8/03/2023 (fls. 163 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREAS
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
RESTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
A carência de apresentação de notas fiscais do produtor, bem como de outros
elementos aptos a comprovar a existência das áreas de produtos vegetais
declaradas, faz com que seja mantida a glosa perpetrada pelas autoridades
fazendárias.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A
LEI
No
9.393/96
E
A
PORTARIA
SRF
No
447.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, nos termos do artigo 14, da
Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447, maculado o arbitramento do VTN por
meio do Sistema de Preço de Terras (SIPT), devendo ser mantido o valor
declarado pela recorrente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer o VTN declarado em DITR. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-009.681, de 08 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11065.723136/2014-67, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem em 31/5/2023, para ciência ao
Contribuinte e execução do acórdão.
DESPACHO
GERADO
NO
PGD-CARF
PROCESSO 11065.723137/2014-10
Em 2/7/2023, o processo retornou ao CARF, por meio do Despacho de fls. 174,
encaminhado pelo Supervisor da Equipe Regional do Contencioso Administrativo
da 10a Região Fiscal, nos seguintes termos:
Interposto Recurso Voluntário contra acórdão exarada pela DRJ (Doc Fls. 84/90),
que manteve o lançamento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, através do acórdão repetitivo no 2202-009.382 da 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 2a Turma Ordinária (Doc. Fls. 163/169), decidiu pelo provimento
parcial ao recurso, restabelecendo o VTN declarado em DITR.
A decisão parcial deve-se ao fato da manutenção da glosa das áreas de produtos
vegetais declaradas, conforme consta na ementa (Fls. 163) e no voto (Fls
168/169).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723137/2014-10
4
Da análise da Notificação de Lançamento (Doc. Fls. 18/22) verificou-se que o
lançamento tratou apenas da majoração do VTN, mantendo a área de produtos
vegetais (489,0 ha) declarada.
Face ao tudo exposto, segue o presente processo ao GABIN/ECOA/DEVAT10/VR
com proposição de encaminhamento ao CARF/MF para apreciação quanto a
parcialidade do recurso, haja vista que o restabelecimento do VTN resultará na
extinção do CT lançado.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos de Declaração.
Da admissibilidade dos embargos de declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
que assim estabelece:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se à análise da admissibilidade dos embargos
apresentados.
-
Da
legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à
interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput,
ambos do Anexo II do RICARF.
-
Da
tempestividade
O processo foi encaminhado à Unidade responsável pela execução do acórdão em
31/5/2023 (despacho de encaminhamento fl. 173), sendo considerada sua
intimação presumida em 30/6/2023, nos termos do art. 79, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015. Iniciando em 1/7/2023 e encerrando em 5/7/2023 o prazo para a
interposição dos embargos.
Assim, considera-se tempestivo o despacho de fl. 174, apresentado em 2/7/2023.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723137/2014-10
5
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
-
Do
Despacho
da
Unidade
Executora
O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao dar parcial
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo o VTN declarado em DITR e
mantendo a glosa da área de produtos vegetais declaradas. Todavia, salienta que
não há no lançamento glosa de área de produtos vegetais. Assim, ao restabelecer
o valor do VTN declarado, culminaria no provimento integral do recurso.
Compulsando os autos, em especial a Notificação de Lançamento (fls. 18 a 22),
verifica-se que, de fato, a única matéria objeto do lançamento é a glosa do valor
de VTN declarado pelo contribuinte.
Assim, deve ser revista a decisão proferida para correção do erro material
suscitado.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, para a correção do
erro material identificado.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
O embargante sustenta que o acórdão embargado contém obscuridade ao
classificar o provimento do recurso voluntário como parcial, quando, na realidade, todas as
questões efetivamente suscitadas no recurso foram examinadas e decididas.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente
presentes na decisão judicial.
No caso dos autos, verifica-se que a decisão embargada, ao mencionar que o
provimento do recurso voluntário foi parcial, gerou aparente imprecisão, pois a única matéria
efetivamente suscitada pelo recorrente nas razões recursais foi analisada e acolhida.
Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos sem efeitos modificativos, apenas
para esclarecer que o provimento do recurso voluntário foi integral, uma vez que o único ponto
efetivamente debatido – a legalidade do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) – foi analisado
e deferido.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723137/2014-10
6
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material
apontando e alterar o dispositivo para dar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 187
DF CARF MF
Original